Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o § 2o do art. 1.584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação. De igual modo, visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90. Dessa forma, é aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
2. Observado que a guarda unilateral materna não atende ao melhor interesse da infante e considerada a vontade do pai de participar mais ativamente da criação e educação de sua prole, mostra-se escorreita a manutenção da guarda compartilhada nos moldes dos artigos 1583 e 1584 do Código Civil.
3. A regulamentação de visitas deve observar, primordialmente, o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e 3o do ECA). No caso em apreço, o regime de visitas estabelecido na sentença é adequado, pois observou o melhor interesse do menor.
4. Neste momento, mostra irrelevante o histórico de uso abusivo de álcool por parte do genitor, quem se submeteu a tratamento e se encontraria reabilitado para exercer seu papel de pai responsável e protetor dos direitos e interesses de sua prole. O estuado psicossocial reafirmou sua hígida condição para exercer a guarda compartilhada e receber o filho nos finais de semana em sua casa, conforme regime de convivência traçado na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.